Tribunal: TJES
Processo: 5014767-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014767-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON GOMES DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA DESCARACTERIZADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EDSON GOMES DA SILVA contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em ação ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O agravante sustenta que, paralelamente à ação judicial, negociou a dívida com a instituição financeira, tendo quitado o valor acordado em 28/08/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da instituição financeira, ao requerer a busca e apreensão do bem enquanto simultaneamente renegociava a dívida e emitia boleto para pagamento, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a descaracterizar a mora e, consequentemente, justificar a revogação da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria do venire contra factum proprium veda comportamentos contraditórios de uma mesma parte no curso da relação jurídica, especialmente quando geram legítima expectativa no devedor, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios.

4. O agravante comprovou que, após o ajuizamento da ação e a efetivação da apreensão do veículo, a instituição financeira emitiu boleto com vencimento em 28/08/2024 para pagamento da dívida, o qual foi devidamente quitado.

5. A conduta da agravada, ao prosseguir com a busca e apreensão mesmo após negociar e aceitar pagamento do débito, revela contradição incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, conduzindo à descaracterização da mora e à impossibilidade de manutenção da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Tese de julgamento:

1. A renegociação do débito e a emissão de boleto pela instituição financeira, posteriormente pago pelo devedor, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), afastando a mora do devedor fiduciário.

2. A adoção de conduta contraditória pelo credor, ao mesmo tempo em que negocia a dívida e busca judicialmente a apreensão do bem, viola a boa-fé objetiva e impede a consolidação da propriedade do veículo em favor da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0020851-44.2020.8.16.0000, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 19/04/2021; TJSP, Apelação 1000781-87.2020.8.26.0233, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2022; TJMG, AI 1904374-43.2024.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON GOMES DA SILVA
, em face da decisão deferiu a medida liminar na ação de busca e apreensão n. 5003283-54.2024.8.08.0050, proposta em seu desfavor por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Nas razões do recurso (ID 9952264), o agravante sustenta, em síntese, que realizou negociação com a agravada, decerto que firmaram um acordo para pagamento da dívida, no valor de R$4.931,27, o que foi cumprido por sua parte, com pagamento realizado em 28/08/2024. Nesse sentido, aduz que o comportamento da agravada é contraditório, revelando seu
venire contra factum proprium.

Decisão ID 10064416 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ID 10546089, em que a parte agravada pleiteia o desprovimento do recurso.

No que se relaciona ao mérito recursal, nesta ocasião
reafirmo o entendimento externado
quando
da análise do pedido liminar, sendo de rigor, assim, o provimento deste agravo de instrumento.

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face do agravante
EDSON GOMES DA SILVA
, em 12/08/2024.

Em 16/08/2024, foi proferida a decisão vergastada, na qual o magistrado de piso deferiu a liminar de busca e apreensão, tendo sido a ordem judicial efetivamente cumprida em 26/08/2024, conforme se depreende do mandado cumprido, anexado aos autos.

Sucede que, como aduziu o agravante, paralelamente à ação judicial, a agravada buscava a renegociação do débito, sendo certo que o agravante demonstrou no processo de origem que, em 28/08/2024, realizou a quitação do valor negociado com a agravada, mediante pagamento de boleto com vencimento previsto para a referida data.

Não obstante o pagamento tenha sido efetuado após o cumprimento da medida liminar, fato é que, ao que parece, a agravante, na seara administrativa, adota comportamento contraditório àquele que vem guiando sua conduta no processo judicial.

Isso porque a instituição financeira requereu a busca e apreensão do bem, a fim de que a propriedade do veículo fosse consolidada em seu favor e, mesmo após a apreensão do automóvel, emitiu boleto que parece materializar a realização de acordo com o agravante.

É o que se extrai do documento ID 49589432 do processo de origem, segundo o qual o agravante possui um acordo em andamento, relativo ao contrato n. 20036620922, com emissão de boleto com data de vencimento em 28/08/2024.

Nesse diapasão, reitero que a apreensão do veículo se deu em 26/08/2024 e o boleto anexado ao processo pelo agravante foi emitido em 27/08/2024, com data de vencimento em 28/08/2024, pago neste dia pelo devedor.

Sendo assim, vislumbra-se o comportamento contraditório da agravada, circunstância a qual penso que impede a busca e apreensão do veículo, na esteira da jurisprudência firmada sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A APREENSÃO DO VEICULO.
CONSUMIDOR QUE AGRAVOU DA DECISÃO COMPROVANDO QUE ESTAVA NEGOCIANDO O PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO E QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DELA EM RAZÃO DO ENVIO DE BOLETO COM DATA ERRADA. CREDOR QUE APRESENTOU CONDUTA PROCESSUAL QUESTIONÁVEL AO AJUIZAR A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NO MESMO DIA QUE ENVIOU BOLETO PARA O CONSUMIDOR EFETUAR O PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO. TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA DESCARACTERIZADA.
RECURSO PROVIDO. (TJPR; 0020851-44.2020.8.16.0000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios Desembargador, Data: 19/04/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – RECURSO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO VERBAL COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE DA AUTORA – ÁUDIOS COMPROVANDO A RENEGOCIAÇÃO E A EXTREMA DESÍDIA DO ESCRITÓRIO – BOLETOS ATUALIZADOS QUE NÃO FORAM ENVIADOS POR DESCASO DOS PATRONOS DA AUTORA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –

MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO PROCESSO JUDICIAL PARALELAMENTE À EXISTÊNCIA DE UMA ACORDO DE REPACTUAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO DESCABIDA
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA E DE PERDA E DANOS – PROCEDÊNCIA – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO DO RÉU PROVIDO [...] (TJSP ; 1000781-87.2020.8.26.0233, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, Data: 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69.
RENEGOCIAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACEITE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". CONDUTA VIOLADORA AO PRIONCÍPIO DA BOA-FÉ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. Comprovado nos autos que o devedor fiduciante manteve contato com a instituição financeira, objetivando renegociar as parcelas em atraso, tendo aquiescido com o valor atualizado da dívida informado pelo credor fiduciário, que, não obstante, mediante conduta violadora ao princípio da boa-fé, propôs a presente ação de busca e apreensão, em verdadeiro comportamento contraditório, resta afastada a mora e, consequentemente, fica autorizada a restituição do veículo. Recurso provido. (TJMG; AI 1904374-43.2024.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 20/06/2024; DJEMG 21/06/2024)

Dessarte, por observar possível
venire contra factum proprium,
entendo pela possível descaracterização da mora e, por conseguinte, pela necessidade de provimento do recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a medida liminar ID 48846978, que havia determinado a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 14:00:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55234230012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.